Tribunal: TJDFT
Processo: 0705383-28.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705383-28.2019.8.07.0018 RECORRENTE: I. F. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: ELIZABETH FERREIRA DE FARIAS FERRO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. MATRÍCULA EM CRECHE. INEXISTÊNCIA DE VAGA. LISTA DE ESPERA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 1.Constitucional o anexo relacionado à meta 01, constante da Lei 13.005/2014, vez que a norma em comento não tem por objetivo restringir o direito fundamental à educação dos menores, mas sim determinar um parâmetro mínimo a ser observado pela Administração Pública no que diz respeito à implementação da educação infantil em creches. Ademais, não há falar em configuração de Estado de Coisas Inconstitucional, diante de mera proteção incompleta pelo Estado, em virtude da reserva do possível. Precedentes julgados na Turma. 2. Nada obstante o dever do Estado de garantir educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças de até 5 (cinco) anos de idade, a matrícula depende da disponibilidade de vaga. E a existência de lista de espera em determinada unidade escolar é óbice à procedência do pedido de matrícula, sob pena de vulnerar o princípio da isonomia. 3. Apelação conhecida e não provida. No recurso especial, a recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, ante a negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 948, 949, e 950, todos do Código de Processo Civil, por inobservância do procedimento previsto nas referidas normas legais, diante da arguição de inconstitucionalidade do anexo relacionado à meta 01, constante da Lei 13.005/2014. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria e repisar os mesmos argumentos expendidos no apelo especial, aponta ofensa aos artigos 6o, 7o, inciso XXV, e 208, inciso IV, todos da Constituição Federal, pleiteando seja reconhecido o direito de acesso à educação. Requer, por fim, seja concedido efeito suspensivo ao apelo extremo. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois “Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando o julgador adota fundamentação clara, objetiva e suficiente para embasar a sua decisão” (AgInt no AREsp 1521067/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 24/6/2020) Melhor sorte não colhe o apelo especial no que se refere à indicada contrariedade aos artigos 948, 949, e 950, todos do Código de Processo Civil. Isso porque não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que (ID 16965941): (...) Outrossim, por ocasião do julgamento, iniciou-se este pela questão preliminar afeta à inconstitucionalidade do anexo relacionado à meta 01, constante da Lei n. 13.005/2014. A decisão colegiada exarou que, diferentemente do alegado pela apelante-embargante, inexiste inconstitucionalidade no anexo em comento, vez que a norma não tem por objetivo restringir o direito fundamental à educação dos infantes, mas sim determinar um parâmetro mínimo a ser observado pela Administração Pública no que diz respeito à implementação da educação infantil em creches. Assentou que, conforme já decidiu esta eg. Turma, de forma unânime, no Acórdão n. 1162352, de relatoria da Desembargadora Gislene Pinheiro, não há falar em configuração de Estado de Coisas Inconstitucional diante de mera proteção incompleta pelo Estado, em virtude da reserva do possível. Transposta a análise da inconstitucionalidade do citado anexo, prosseguiu-se no julgamento quanto à efetivação da matrícula da apelante-embargante em creche pública próxima a sua residência, em detrimento de outras crianças que igualmente estão na lista de espera. Com efeito, segundo a jurisprudência da Corte Superior, “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1393349/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 12/6/2020. Demais disso, a turma julgadora decidiu a questão com base em fundamento constitucional e, como se sabe, “A controvérsia foi dirimida com suporte em fundamento constitucional. Dessa forma, o tema não pode ser analisado em recurso especial, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal” (AgInt nos EDcl no AREsp 1185306/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 13/12/2018). Veja-se, ainda, o AgInt no REsp 1859807/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 19/6/2020. Quanto ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante ao “Dever estatal de assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a 5 (cinco) anos de idade” (AI 761908 – Tema 548), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil/2015. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso extraordinário é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), o Supremo Tribunal Federal assentou que: “A excepcional concessão de efeito suspensivo a apelo extremo inadmitido na origem depende da inequívoca conjugação dos requisitos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, a saber: i) probabilidade de êxito do agravo em recurso extraordinário; e ii) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação” (Pet 6921 ED-AgR, Relatora Min. ROSA WEBER, DJe 24/4/2018). No mesmo sentido, vejam-se o Pet 7795 AgR, Relatora Min. ROSA WEBER, DJe 22/4/2019, e o Pet 8002 AgR, Relator Min. LUIZ FUX, DJe 31/7/2019. Todavia, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que a concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Supremo Tribunal Federal, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028